Tribunal: TJBA
Processo: 8001613-18.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001613-18.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: JONAS COSTA DE ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
KENNEDY SANTOS DIAS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO ODONTOLÓGICO INFANTIL. NEGATIVA DE COBERTURA PARA EXTRAÇÃO DENTÁRIA E EXAME DE RAIO-X. BOA-FÉ OBJETIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA E REPRESENTANTE. DANO MORAL CONFIGURADO. REEMBOLSO DE DESPESAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por operadora de plano odontológico contra sentença que julgou procedente a ação de consumidor, condenando a ré a (i) fornecer os tratamentos previstos contratualmente, (ii) restituir a quantia de R$ 240,00 referente a tratamento realizado em clínica particular e (iii) pagar indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. A sentença também rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela operadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde possui legitimidade passiva para responder por negativa de cobertura fundada em contratação intermediada por representante comercial; e (ii) verificar se a negativa de cobertura para extração dentária e exame de raio-x de criança de 5 anos configura falha na prestação do serviço, ensejando indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 34 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento, incluindo representantes comerciais, pelas obrigações perante o consumidor, afastando a alegada ilegitimidade passiva da operadora.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a operadora de plano de saúde responde solidariamente pelos atos de seus agentes autorizados, como corretores e representantes, ainda que autônomos (AgInt no AREsp 1.856.501/PR).

5. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme a Súmula 608 do STJ, o que impõe interpretação mais favorável ao consumidor nas hipóteses de dúvida contratual.

6. A documentação constante dos autos demonstra que a própria representante da operadora confirmou, em mensagens eletrônicas, a cobertura para extração dentária e exames após o período de carência, o que gerou legítima expectativa no consumidor.

7. A negativa posterior da cobertura caracteriza violação à boa-fé objetiva e ao princípio da confiança, previstos no art. 422 do CC e nos arts. 4º, III, e 51, IV, do CDC.

8. A conduta da operadora frustra o direito à saúde, garantido constitucionalmente (CF/1988, art. 196), especialmente em se tratando de criança de cinco anos em situação de dor.

9. Os danos materiais foram devidamente comprovados por recibo de pagamento de R$ 240,00 por atendimento particular, impondo-se o reembolso com base na responsabilidade civil e no princípio da reparação integral.

10. O dano moral restou caracterizado em razão da recusa indevida de atendimento odontológico a criança, a qual se encontrava com a saúde fragilizada, extrapolando o mero inadimplemento contratual e afetando a dignidade do consumidor.

11. O valor da indenização moral, fixado em R$ 4.000,00, observa o método bifásico do STJ, revelando-se adequado à extensão do dano, à função pedagógica e à proporcionalidade.

12. A majoração dos honorários recursais de 15% para 17% sobre o valor da condenação atende ao disposto no art. 85, § 11º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8001613-18.2024.8.05.0080
, em que figuram, como apelante,
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
, e, como apelada,
J. L. A. D. A.
, representado por
JONAS COSTA DE ANDRADE
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO

à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)